Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708724-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DIVALDO NASCIMENTO DOURADO DECISÃO Ante a desistência do recurso, com fulcro no art. 998 do CPC, ID 52633646, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora